Tribunal: TJDFT
Processo: 0746437-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. ENCERRAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 489, §1o, IV, DO CPC. CRÉDITO CONCURSAL. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A EMPRESA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o indeferimento do cumprimento de sentença em desfavor da empresa falida, sem apreciar o argumento relativo ao encerramento da falência anteriormente à decisão inicial de indeferimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento do argumento de encerramento da falência e analisar a possibilidade jurídica de prosseguimento do cumprimento de sentença após a extinção das obrigações da sociedade empresária falida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada omissão quanto ao fato superveniente indicado pelo agravante, que caracteriza ausência de fundamentação conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. Reconhecida a nulidade da decisão, suprível em grau recursal. Determinado que o crédito é concursal, pois decorrente de contrato celebrado antes do pedido de falência, nos termos do art. 83 da Lei 11.101/2005 e do Tema 1051 do STJ.
4. A sentença de encerramento da falência extinguiu as obrigações da pessoa jurídica, exceto tributárias, o que impossibilita o prosseguimento do cumprimento de sentença em face da empresa (art. 158, VI, da Lei 11.101/2005). Admissível eventual responsabilização de sócios ou administradores por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou ação própria, conforme arts. 82 e §1o da Lei 11.101/2005. Precedentes citados: REsp 2.225.674/SP, STJ; REsp 2.135.344/RS, STJ; Acórdão 2049934, TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a decisão agravada e indeferir o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a empresa falida, sem prejuízo de eventual redirecionamento aos sócios.
Legislação citada: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, 10, 141, 489, §1o, IV, 492, 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 22, 32, 82, §1o, 83, 154, 155, 156, 158, VI, 82-A, 159-A.
Jurisprudência citada: STF, Tema 330; STJ, Tema 1051; REsp 2.225.674/SP; REsp 2.135.344/RS; Acórdão 2013107, TJDFT; Acórdão 1884145, TJDFT; Acórdão 2049934, TJDFT.